Tribunal: TJPA
Processo: 0832978-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832978-68.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação cível
. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que concedeu a segurança para afastamento da servidora municipal de suas funções após 90 dias do pedido de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao direito à razoável duração do processo, bem como a possibilidade de prequestionamento da matéria constitucional.

III. Razões de decidir

3. O pedido contido na petição inicial e contrarrazões ao recurso de apelação se fundamenta na alegada violação aos artigos 169 da Lei Municipal nº 7.502/90 e 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, inexistindo arguição acerca da razoável duração do processo, suscitada pela Recorrente apenas em sede de embargos de declaração.

4. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos, visto que o acórdão analisou todos os elementos necessários à formação do convencimento judicial, fundamentando a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica Municipal à luz do Tema 223 do STF.

5. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, são suficientes para a configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 258.579/PE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0832978-68.2021.8.14.0301
) opostos
por
SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES
contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da Impetrante, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

2. A Impetrante, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria, sem obter resposta no prazo superior a 90 (noventa) dias, motivo pelo qual, o Juízo de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento servidora pública de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

4. A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

5. Havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estar de acordo com a Constituição da República.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de abordar o direito da parte à razoável duração do processo administrativo de aposentadoria, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Relata que, embora tenha requerido sua aposentadoria há anos, o procedimento administrativo segue sem conclusão, o que configura, segundo a Embargante, violação aos princípios da eficiência e legalidade.

Além disso, a Embargante requer o pré-questionamento de matéria constitucional, argumentando que a ausência de manifestação sobre a razoável duração do processo impede eventual interposição de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência vícios no acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso sobre a arguição de violação à razoável duração do processo, na forma prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Não assiste razão à Recorrente, uma vez que o pedido contido na petição inicial e contrarrazões ao recurso de apelação se fundamenta na alegada violação aos artigos 169 da Lei Municipal nº 7.502/90 e art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, inexistindo a arguição suscitada pela Recorrente apenas em sede de embargos de declaração.

Ademais, acerca dos dispositivos legais impugnados pelo Impetrante, o acórdão é expresso ao manifestar o entendimento de que:

Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria a teor do que dispõe o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, e, por esse motivo, o dispositivo da Lei Orgânica Municipal utilizado na sentença, revela-se inconstitucional.

Além disso, o julgado faz referência ao entendimento consolidado pela Corte Suprema acerca da matéria, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024